Tribunal: STF
Processo: RHC 201634
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA TRIPLAMENTE MAJORADA, ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO, ESTELIONATO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. IDENTIDADE DE SITUAÇÃO NÃO EVIDENCIADA: PEDIDO DE EXTENSÃO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Cristiane da Silva Dallagnol contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 13.4.2021, denegado o Habeas Corpus n. 624.382/RS, Relatora a Ministra Laurita Vaz.
O caso
    2. Consta do processo que, em 27.6.2019, a recorrente foi apontada, com o corréu Fernando Martins Marques, como uma das líderes da organização criminosa, principalmente “fora dos limites da prisão” (fls. 1-3, vol. 2). O juízo da Décima Sétima Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre/RS decretou a prisão preventiva da recorrente e alguns corréus e a prisão provisória de outros corréus, pela prática dos crimes de organização criminosa, roubo de veículos, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, falsificação de documentos e estelionato (fls. 22-26, vol. 1, vols. 2 e 3, fls. 1-12, vol. 4).
    Em 13.8.2020, o juízo da Décima Sétima Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre/RS “indefir[iu] o pedido de Jhonas Walisson de Lima Pereira e mante[ve] a prisão preventiva deste acusado, bem como dos acusados Fernando Martins Marques, Cristiane da Silva Dall’Agnol, Jolvane Azaredo Oliveira, Juliano Ryll Pires, Lucas Eduardo Goulart Soares e Luiz Israel Barbosa Rodrigues” e, “acolhendo a promoção do MP, revogo[u] as prisões preventivas de Alexandra Rocha Pacheco, Cristiano Freitas de Arruda, Mariana Leffa Rodrigues, Renata Oliveira da Silva, Evandro Ferro de Oliveira Martins, Alexsandro da Rosa Porcino, Caroline Marinho Teixeira e Priscilla Batista Franco, substituindo-as (…) [por] medidas cautelares”. Determinou o expedição dos alvarás somente após o recolhimento das fianças arbitradas (fls. 63-81, vol. 5).
    Em 21.9.2020, o juízo da Décima Sétima Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre/RS indeferiu o pedido de extensão apresentado pela recorrente, ao fundamento de “que a situação fática de Cristiane da Silva Dall’Agnol não é a mesma dos corréus beneficiados com a liberdade provisória mediante cautelares, visto que à primeira é imputado o papel de líder da organização criminosa, enquanto que aos demais são imputadas funções de subordinação” (fls. 82-83, vol. 5).
    3. Em 28.10.2020, no julgamento do Habeas Corpus n. 0097229-52.2020.8.21.7000/RS, impetrado em favor da recorrente, a Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por unanimidade, denegou a ordem (fls. 95-104, vol. 5). No acórdão, tem-se a seguinte ementa:
    “HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA TRIPLAMENTE MAJORADA, ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO, ESTELIONATO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
    - EFEITO EXTENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. O efeito extensivo dos recursos (art. 580 do CPP) aplica-se apenas quando os motivos da decisão não sejam de caráter exclusivamente pessoal. Na hipótese, não há indicativos de que a paciente e os codenunciados se encontrem nas mesmas condições subjetivas para a expansão da benesse. O decisum que concedeu liberdade provisória aos codenunciados foi expresso ao ressaltar que, diferentemente do que ocorreu em relação à paciente, não foi imputada aos demais denunciados a liderança e gerência da organização, a execução de violência direta ou grave ameaça contra as vítimas, tampouco a utilização de armas de fogo, circunstâncias que denotaram a menor periculosidade social, permitindo a conversão das prisões preventivas em medidas cautelares diversas.
    Ordem denegada” (fl. 95, vol. 5).
    4. Em 29.10.2020, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul no julgamento do Habeas Corpus n. 0097229-52.2020.8.21.7000/RS, foi impetrado em favor da recorrente o Habeas Corpus n. 624.382/RS no Superior Tribunal de Justiça, no qual se requereu:
    “Conce[ssão d]a ordem requerida, em sede liminar, pelos fundamentos acima expostos, para suspender, até o julgamento de mérito deste writ, os efeitos da decisão ora atacada, determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura em favor da paciente CRISTIANE DA SILVA DALL’AGNOL, nos mesmos moldes de substituição da prisão por medidas cautelares diversas presentes no art. 319 do CPP, comunicando-se, com urgência, ao Juízo de 1º Grau, permanecendo o paciente em liberdade até o julgamento de mérito deste habeas pelo colegiado da 5ª Turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, (...) em razão da não aplicação imediata do art. 580 do CPP onde os motivos que embasaram a concessão da liberdade dos corrés são comuns a paciente, que foi presa, na mesma data pelo mesmo decreto, também sendo primária e não possuindo outros registros criminais em seu desfavor sendo o caso de incidência do disposto no art. 580 do CPP (...) por fim, requer sejam os impetrantes intimados pelo diário desta Corte, ou contatado pelos telefones constantes do arquivo ou e-mail: intimacao@wendeloliveira.com.br, quando do julgamento do mérito desta heroica súplica, para que possam proferir sustentação oral em atenção ao consagrado princípio constitucional da ampla defesa” (sic, fls. 18-19, vol. 1).
    Em 11.11.2020, a liminar foi indeferida (fls. 109-112, vol. 5).
    Em 13.4.2021, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, denegou o habeas corpus por concluir não preenchidos os requisitos necessários à extensão de decisão favorável a corréus. Tem-se no acórdão a seguinte ementa: 
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ARTS. 2.º, §§ 2.º, 3.º E 4.º, INCISOS I E II, DA LEI N. 12.850/2013, 157, § 2.º, INCISO II, E § 2.º-A, INCISO I, 171, CAPUT, 297, 311, TODOS DO CÓDIGO PENAL, 14, CAPUT E 16, CAPUT, AMBOS DA LEI N. 10.826/2003. PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO PROFERIDA EM FAVOR DE OUTROS ACUSADOS. ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ORDEM DENEGADA.
    1. A Corte de origem consignou que as condições pessoais da Acusada são diversas, tendo em vista a posição de comando e liderança da Paciente na organização criminosa. Assim, seu papel era diferente dos outros Corréus, os quais ‘além de não integrarem a liderança e gerência da organização criminosa investigada, não executavam condutas mediante o emprego violência ou grave ameaça à pessoa, tampouco agiam munidos de arma de fogo, denotando a menor periculosidade social’.
    2. Incabível, desse modo, o pleito de extensão dos efeitos da decisão proferida em favor dos Corréus, pois não preenchidos os requisitos do art. 580 do Código de Processo Penal.
    3. Ordem de habeas corpus denegada” (fl. 165, vol. 5).
    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual a recorrente alega que a “inicial acusatória [teria sido] recebida no dia 05 de fevereiro de 2020, encontrando-se ainda pendente, na data de hoje, a citação de 18 acusados” (fl. 177, vol. 5).
    Ressalta “que, dentre os 43 réus do processo, apenas as prisões cautelares da Recorrente e do Sr. Fernando Martins Marques não [teriam sido] revogadas pelo I. Juízo de origem, encontrando-se a Recorrente recolhida há quase 1 ano e 9 meses sem que haja sequer previsão para o início da instrução processual” (fl. 177, vol. 5).
    Assevera que teria sido “submetida a decreto prisional desprovido de fundamentação idônea, no que lastreado em fundamentação genérica e abstrata, a Recorrente foi submetida a procedimento investigatório absolutamente nulo, uma vez que precedida de renovações sucessivas desmotivadas e ilegais do afastamento do seu sigilo telefônico, a despeito do previsto nos arts. 2º e 5º da Lei nº 9.296/1996” (fl. 177, vol. 5).
    Argumenta que haveria “(i) a insubsistência dos fundamentos da prisão imposta à Recorrente; (ii) o excesso de prazo da constrição cautelar; e (iii) o fato dos corréus, em idêntica situação processual, terem sido beneficiados com a substituição da preventiva por medidas cautelares diversas” (fl. 177, vol. 5).
    Assinala que “toda a acusação est[aria] apenas lastreada no fato de a Requerente ser companheira do Sr. Fernando, o que a colocaria, segundo defende o D. Órgão Ministerial, no cenário principal da execução de atividades ilícitas do suposto grupo criminoso, apesar de ausentes quaisquer elementos probatórios quanto à sua efetiva participação nos fatos narrados” (fl. 179, vol. 5). 
    Defende que teria ocorrido ilegalidade nas prorrogações das interceptações de comunicação telefônica e argumenta que “o monitoramento eletrônico do sigilo da Recorrente perdurou por, pelo menos, 6 meses e 17 dias – entre 10.12.2018 e 27.6.2019, quando decretada a preventiva –, tendo sido implementados por meio de decisões genéricas e mediante sucessivas prorrogações” (fl. 182, vol. 5).
    Ressalta a “afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal – princípio do livre convencimento motivado do juiz – e ao parágrafo único do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996, a exigirem pronunciamento devidamente circunstanciado, bem como a violação ao prazo legal máximo estipulado na lei (15 dias, prorrogáveis por uma única vez), maculando com ilicitude o decreto que ensejou a prisão preventiva da Recorrente, o que impõe a sua imediata revogação” (fl. 184, vol. 5).
    Estes o requerimento e o pedido: 
    “Ante o exposto, requer-se seja concedida a presente medida liminar, a fim de que seja revogada a prisão preventiva da Recorrente, imposta em 27.06.2019, com expedição de alvará de soltura, bem assim determinada a suspensão do curso do processo-crime nº 0303290-22.2017.8.05.0039, pelo I. Juízo da 17ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre/RS, até o julgamento do mérito do presente habeas corpus por este E. Supremo Tribunal Federal (...) requer-se que a presente ordem venha a ser conhecida e concedida, confirmando-se a liminar, para determinar a revogação da prisão preventiva imposta em desfavor de Cristiane da Silva Dall’Agnol e, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas (art. 319, CPP), bem como o reconhecimento da nulidade das interceptações telefônicas, determinando-se o desentranhamento do processo, nos termos dos arts. 2º e 5º da Lei nº 9.296/1996” (fl. 185, vol. 5).
    O Ministério Público do Rio Grande do Sul apresentou contrarrazões e pediu o não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus por ter ocorrido inovação recursal e, se conhecido, pediu o não provimento do recurso, pela apontada ausência de constrangimento ilegal (fls. 17-19, vol. 7).
    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões e pediu o não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus, argumentando que a recorrente não cumpriria os requisitos para a extensão do pedido favorável a corréus por ausência de identidade fática (fls. 21-24, vol. 7).
    6. Em 10.5.2021, o presente habeas corpus veio-me distribuído por prevenção ao Habeas Corpus n. 182.080 (e-doc. 8).
    A defesa da recorrente, em 11.5.2021, protocolizou a Petição/STF n. 49.440/2021, pleiteando a redistribuição deste processo ao Ministro Marco Aurélio (e-doc. 9). Em 12.5.2021, prolatei despacho remetendo o processo à Presidência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 11).
    Em 31.5.2021, o Presidente do Supremo Tribunal Federal manteve a distribuição do presente recurso (e-doc. 19).
    Em 10.6.2021, a Presidência negou seguimento ao agravo regimental interposto contra a decisão pela qual mantida a distribuição, por ser manifestamente incabível (e-doc. 22).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste à recorrente.
    8. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a revogação da prisão preventiva e a declaração de nulidade das interceptações telefônicas, com o desentranhamento das provas.
    9. Na impetração do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, a defesa suscitou constrangimento ilegal pela não extensão da decisão pela qual concedida liberdade a corréus (fls. 3-19, vol. 1).
    O Superior Tribunal de Justiça denegou a ordem concluindo ausentes os requisitos para a extensão prevista no art. 580 do Código de Processo Penal.
    Ao interpor recurso ordinário em habeas corpus, a defesa inovou na argumentação e no pedido recursal. Alterou os motivos pelos quais a recorrente deveria ter a prisão preventiva revogada ou substituída por medida cautelar diversa de prisão (fls. 174-185, vol. 7).
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme quanto à impossibilidade de inovação das teses em recurso. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE RECONHECIDA PELO JUIZ PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI: CONTRADITÓRIO E DEBATE EM PLENÁRIO. ARGUMENTAÇÃO QUANTO À ATENUANTE DA MENORIDADE: INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 192.443-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2021).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. MATÉRIA SUSCITADA NÃO ENFRENTADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. O acórdão impugnado não enfrentou a alegação suscitada neste recurso. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dela originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 2. Recurso ordinário a que se nega provimento” (RHC n. 180.502, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.5.2021).
    10. Ainda que o recurso fosse cabível, e não é, como demonstrado, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, apesar de ter inovado na argumentação e no pedido, a recorrente mencionou que “o fato de os corréus, em idêntica situação processual, terem sido beneficiados com a substituição da preventiva por medidas cautelares diversas” lhe daria direito à extensão, como sendo o motivo da impetração do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (fl. 177, vol. 5).
    Ao negar o pedido de extensão, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relatora a Ministra Laurita Vaz, assentou:
    “O Tribunal de origem, ao denegar o habeas corpus originário, consignou que (fls. 158-165; sem grifos no original): 
    ‘Da mesma forma, não é caso de acolhimento da tese de constrangimento ilegal em virtude da não aplicação do efeito extensivo, nos moldes do artigo 580 do Código de Processo Penal, à paciente Cristiane.
    O referido dispositivo dispõe que, 'no caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros'.
    Conforme se observa, o efeito extensivo dos recursos se aplica somente a agentes que se encontram em idêntica situação jurídica. Ou seja, a regra é cabível apenas quando os motivos da decisão não sejam de caráter exclusivamente pessoal.
    No caso em apreço, contudo, não se verifica a similitude de situações entre a paciente e os corréus que tiveram as prisões preventivas substituídas por medidas cautelares diversas (art. 319 do Código de Processo Penal), de modo que inaplicável a extensão dos efeitos da decisão.
    Conforme se extrai dos elementos que instruem o presente writ e das informações prestadas pela autoridade coatora, durante investigação, que envolveu interceptação telefônica, telemática e informática, bem como quebra de sigilo de dados informáticos e telemáticos de diversos investigados, a autoridade policial encontrou indícios da existência de uma organização criminosa altamente articulada para o cometimento de crimes de roubo de veículos, adulteração de sinal identificador, falsificação de documentos, receptação e estelionato no Estado do Rio Grande do Sul, e representou pela segregação preventiva de alguns dos seus supostos integrantes. Nessa conjuntura, a paciente foi presa em 26.7.2019, sendo que a investigação prosseguiu.
    Concluído o inquérito policial, o Ministério Público ofereceu a peça portal em 28.01.2020, atribuindo a 43 (quarenta e três) denunciados a prática de 24 (vinte e quatro) fatos delituosos, consistentes em organização criminosa triplamente majorada (emprego de arma de fogo, participação de criança ou adolescente e concurso de funcionário público), roubo duplamente majorado (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), estelionato, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, falsificação de documento público, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.
    Nota-se que, na exordial acusatória, constou especial ressalva em relação à paciente, que foi apontada como uma das lideranças da organização criminosa.
    Conforme a narrativa, Cristiane exercia a função de 'braço-direito' do companheiro Fernando Martins Marques, que estava recolhido ao sistema prisional. Por isso, ocupava posição hierárquica superior na composição da organização criminosa, sendo responsável por transmitir ordens aos demais integrantes, bem como por administrar os valores obtidos ilicitamente pelo grupo criminoso. 
    Quanto ao ponto, cabe a reprodução de excerto da denúncia (pp. 74-78), na qual diferenciada a situação fática da paciente em relação aos demais denunciados, conforme: '[…]
    2.1.1 – DA ESTRUTURA DA ORGANIZAÇÃO, DA DIVISÃO DE TAREFAS E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS DOS SEUS INTEGRANTES:
    Como já referido, restaram identificados cabalmente 43 integrantes da organização criminosa supradescrita (ora denunciados), não se descurando do fato da existência de indícios da participação de outros indivíduos (mencionados nos autos da investigação).
    A estruturação e a divisão de tarefas entre os sujeitos ativos identificados se dá nos termos que se passa a detalhar valendo ressaltar que tais funções não são estanques, na medida em que alguns dos denunciados, além de exercerem determinada função principal, também prestam auxílio nas demais atividades, como forma de garantir o alcance dos objetivos da instituição criminosa. 
    O comando do grupo é exercido por FERNANDO MARTINS MARQUES ('Chefe'), seu líder máximo, e por CRISTIANE DA SILVA DALL’AGNOL, sua esposa e representante direta de FERNANDO perante os demais integrantes.
    [...] Já no que pertine à denunciada CRISTIANE DA SILVA DALL’AGNOL, companheira de FERNANDO, sua atuação é assemelhada a uma Diretora Administrativa e Financeira, porquanto debate com ele as estratégias que serão adotadas em prol do grupo criminoso e é responsável por executar as ordens emitidas, bem como determiná-las aos demais integrantes, exercendo, pois, a liderança da logística das atividades orquestradas em prol da organização – como representante direta de FERNANDO fora do estabelecimento prisional.
    Além disso, é responsável por administrar os valores obtidos pelo grupo criminoso com as infrações penais praticadas, indo buscá-los junto aos titulares das contas em que as vítimas fizeram depósitos, fazendo pagamento de 'fornecedores' e advogados contratados, entre outras atividades similares.' (Grifado) 
    Conforme destacou a autoridade coatora, os corréus que foram postos em liberdade – Alexandra Rocha Pacheco, Cristiano Freitas de Arruda, Mariana Leffa Rodrigues, Renata Oliveira da Silva, Evandro Ferro de Oliveira Martins, Alexsandro da Rosa Porcino, Caroline Marinho Teixeira e Priscilla Batista Franco – além de não integrarem a liderança e gerência da organização criminosa investigada, não executavam condutas mediante o emprego violência ou grave ameaça à pessoa, tampouco agiam munidos de arma de fogo, denotando a menor periculosidade social.
    De fato, um dos fundamentos para a conversão das prisões preventivas em medidas cautelares diversas foi que estes acusados, ao contrário de Cristiane, não exerceram funções de comando/gerência da organização criminosa, apresentando, assim, condições subjetivas totalmente diversas das observadas em relação à paciente.
    Destarte, por ter se fundado em motivos de caráter exclusivamente pessoal, não se mostra aplicável a extensão dos efeitos da decisão, prevista no artigo 580 do Código de Processo Penal.
    Neste mesmo sentido, os precedentes recentes desta C. Câmara Criminal, in verbis:
    [...] Não merecem acolhida, portanto, as alegações em que se apoiaram os impetrantes para lançar mão da presente ação autônoma de impugnação. Sendo assim, presentes os pressupostos para a manutenção da custódia cautelar, e não existindo constrangimento ilegal a ser reparado por esta ação constitucional, a solução deve ser de denegação da ordem. Por esses fundamentos, voto no sentido de denegar a ordem.’
    Como se vê, a Corte de origem consignou que as condições pessoais da Acusada são diversas, tendo em vista, a posição de comando e liderança da Paciente na organização criminosa. Assim, seu papel era diferente dos outros Corréus, os quais ‘além de não integrarem a liderança e gerência da organização criminosa investigada, não executavam condutas mediante o emprego violência ou grave ameaça à pessoa, tampouco agiam munidos de arma de fogo, denotando a menor periculosidade social’.
    Incabível, desse modo, o pleito de extensão dos efeitos da decisão proferida em favor dos Corréus, pois não preenchidos os requisitos do art. 580 do Código de Processo Penal. Nesse sentido: (...)
    Ante o exposto, DENEGO A ORDEM de habeas corpus.
    É o voto” (fls. 168-172, vol. 5).
    As instâncias anteriores evidenciaram a diferença de situações entre os corréus beneficiados com a substituição da prisão por medidas cautelares diversas de prisão e a recorrente e negaram o pedido de extensão, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os julgados seguintes:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Organização criminosa, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, receptação, roubo e furto. 3. Prisão preventiva. Pedido de extensão à decisão que concedeu ao paciente Jucinaldo Alves de Oliveira Junior liberdade provisória. Impossibilidade. Requerente não se encontra nas mesmas condições objetivas e subjetivas do réu, nos termos do art. 580 do CPP. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 190.912-Extn-segunda-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11.2.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CORRÉU. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÃO FÁTICA E JURÍDICA. ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.
    2. Inaplicável o art. 580 do Código de Processo Penal - ‘No concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará outros’ -, porquanto não demonstrada a identidade de situação fática e jurídica entre o Agravante e corréu.
    3. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.
    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 169.000-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.8.2019).
    Na espécie vertente, descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.
    Sem essa constatação, não se há cogitar da concessão de habeas corpus por se ter como idônea a fundamentação de negação do pedido de extensão pretendido, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, pela manifesta falta de identidade entre as situações que justificaram a decretação da prisão preventiva dos corréus beneficiados e a recorrente. A essa, na denúncia, foi atribuída função de chefia na organização criminosa. 
    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora